Tribunal: TCU
Processo: 005.277/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1015/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do item 9.4 do Acórdão 1643/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, por meio do qual o Colegiado determinou à Eletropar, à Transpetro e à Nuclep que informem, no relatório de gestão subsequente, as providências saneadoras adotadas em função dos achados descritos no TC Processo 018.083/2018-8 ; Considerando que o TC Processo 018.083/2018-8 versou sobre acompanhamento com enfoque na observância dos requisitos, condições e vedações estabelecidos na Lei 13.303/2016 para o exercício de funções de administrador ou membro do Conselho Fiscal nas empresas estatais Agência Especial de Financiamento Industrial (Finame); Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); Bndes Participações S.A. (BNDESPAR); Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobras); Eletrobras Participações S.A. (Eletropar); Furnas Centrais Elétricas S.A. (Furnas); Eletrobras Termonuclear S.A. (Eletronuclear); Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras); Petrobras Transporte S.A. (Transpetro); Casa da Moeda do Brasil (CMB); Indústrias Nucleares do Brasil S.A. (INB); e Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. (Nuclep); Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros às peças 3-5, destacando a desnecessidade da manutenção do presente processo de monitoramento, dada a natureza da determinação vertida no item 9.4 do Acórdão 1643/2021-TCU-Plenário ; Considerando, em acréscimo à análise da unidade técnica, que o teor da deliberação ora monitorada não se amolda ao inciso I do art. 2o da Resolução TCU 315/2020, o qual estabelece que determinação é a " deliberação de natureza mandamental que impõe ao destinatário a adoção, em prazo fixado, de providências concretas e imediatas com a finalidade de prevenir, corrigir irregularidade, remover seus efeitos ou abster-se de executar atos irregulares "; e Considerando que, nos termos do art. 17, § 3o, alínea "a", da Resolução TCU 315/2020, ficam dispensadas de monitoramento, a critério do relator, as determinações já proferidas que não se enquadrem nos critérios previstos no inciso I do art. 2o daquela mesma Resolução; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em promover o apensamento definitivo do presente feito ao TC Processo 018.083/2018-8 , com fulcro no nos termos do art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, e, em cumprimento ao estabelecido no item 9.7 do Acórdão 1643/2020-TCU-Plenário , arquivar-se o TC Processo 018.083/2018-8 . 1. Processo TC- Processo 005.277/2022-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Petrobras S/A; Petrobras Transporte S.A. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.